Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FRAUDE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÂO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA. TORTURA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO “WRIT”. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. “HABEAS CORPUS” INADMITIDO.

1. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade.

2. O impetrante, advogado, não trouxe cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que acarreta deficiência na instrução.

3. “Habeas Corpus” inadmitido.